Tribunal: STF
Processo: RE 813182
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.